Tribunal: STF
Processo: RE 1458206
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS.



Relatório



    1. Em 29.9.2023, neguei provimento ao recurso extraordinário interposto por Marcos Roberto de Souza e outros nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil” (e-doc. 101). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 3.10.2023, Marcos Roberto de Souza e outros opõem, em 10.10.2023, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 104).



    3. Os embargantes alegam haver “omissão no julgado referente à suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC, tendo em vista que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita” (fl. 2, e-doc. 104).



    Pedem sejam acolhidos os presentes embargos “a fim de que seja suprida a omissão acima apontada” (fl. 2, e-doc. 104).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste aos embargantes apenas para fins de esclarecimentos.



    5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nas quais não se vislumbra prejuízo à parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    6. No caso em exame, foram fixados honorários advocatícios nos seguintes termos: “a r. sentença julgou improcedente o pedido, condenando a parte autora no pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, incidente sobre o valor atualizado da causa (cf. artigo 85, § 4º, inciso III), observada a suspensão prevista na lei adjetiva (§§ 2º e 3º do artigo 98), por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (fl. 2, e-doc. 46).



    Contra essa sentença, foi interposta apelação, parcialmente provida, na qual se assentou que “os honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a sentença (Súmula 111, STJ), serão distribuídos entre as partes sucumbentes, na seguinte proporção: 50% em favor do patrono da autarquia e 50% em favor do patrono da parte autora” e que, “em relação à parte autora, havendo a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto no § 3º do artigo 98 do CPC, ficará a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que a fundamentou” (fls. 7-8, e-doc. 46).



     Contra essa decisão, os embargantes interpuseram recurso extraordinário, desprovido neste Supremo Tribunal Federal com a condenação da “parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil” (e-doc. 101).



    7. Na espécie vertente, por ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal de origem, cabível a majoração nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Em que pese não haver necessidade de expressa menção à ressalva de concessão de gratuidade da justiça, pelos trechos acima transcritos verifica-se que os embargantes são beneficiários da justiça gratuita, o que atrai a aplicabilidade ao presente caso do § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, segundo o qual as obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário da gratuidade “ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE MULTA NO AGRAVO REGIMENTAL. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE. PAGAMENTO AO FINAL. ART. 1.021, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Por se tratar de parte beneficiária de gratuidade da justiça, aplica-se ao caso o § 5º do art. 1.021 do CPC, observando-se o disposto no § 3º do art. 98 do CPC. 3. Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem atribuir-lhes efeitos infringentes” (ARE n. 1.215.072-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.9.2021).



    “(...) Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015” (ARE n. 1.173.929-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.3.2019).



    Assim, acolho os presentes embargos apenas para fins de esclarecimentos, devendo ser observada, no presente caso, a suspensão da exigibilidade nos termos do § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil por serem os embargantes beneficiários da justiça gratuita.



    8. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil), para fins de esclarecimentos, observando-se a ressalva do § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil quanto aos beneficiários da justiça gratuita, mantidos os demais termos da decisão embargada.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora